Tribunal: TJSP
Processo: 1018579-60.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação cível. Locação de veículos. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Incidência das normas protetivas do CDC, em especial da inversão do ônus da prova. Cobrança de valores em razão de avaria verificada no veículo locado. Insuficiência do parecer unilateralmente elaborado pela locadora para comprovar a responsabilidade da locatária pelas avarias. Não foi

Ementa:
Apelação cível. Locação de veículos. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Incidência das normas protetivas do CDC, em especial da inversão do ônus da prova. Cobrança de valores em razão de avaria verificada no veículo locado. Insuficiência do parecer unilateralmente elaborado pela locadora para comprovar a responsabilidade da locatária pelas avarias. Não foi demonstrado que foi concedida oportunidade à locatária para acompanhar a vistoria. Parecer, ademais, que é vago e não traz os esclarecimentos técnicos necessários. Precedentes. Sentença mantida.

Apelação não provida.